Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-80.2017.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRELIMINAR. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO MULTA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 970 STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. FORMA SIMPLES. JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL.
1. Ausente o alegado vício do julgamento ultra petita, rejeita-se a preliminar de nulidade da r. sentença.
2. Não caracteriza caso fortuito ou força maior a demora da Administração Pública em expedir a carta de habite-se.
3. O descumprimento do prazo para a entrega do imóvel impõe a restituição integral, em parcela única e de forma simples, dos valores pagos pelo promitente comprador, sem qualquer retenção.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 970, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
5. Os lucros cessantes correspondentes ao aluguel mensal de bem imóvel residencial são fixados em 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago pelos promitentes compradores. Jurisprudência deste Tribunal.
6. O termo inicial da condenação a título de lucros cessantes é o primeiro dia após o fim do prazo estipulado para a entrega do imóvel.
7. “Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta, por culpa do vendedor, a multa moratória deve incidir sobre o valor efetivamente pago e até a data da citação, salvo se houver decisão judicial anterior suspendendo o contrato e disponibilizando o imóvel para renegociação.” Precedentes.
8. A rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora atrai a aplicação dos juros de mora a contar da citação (CC, art. 405). A correção monetária incide do efetivo desembolso.
9. “4. Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta, por culpa do vendedor, a multa moratória deve incidir sobre o valor efetivamente pago e até a data da citação, salvo se houver decisão judicial anterior suspendendo o contrato e disponibilizando o imóvel para renegociação.” (Acórdão 1311012).
10. Sendo a parte autora vencedora em relação à maior parte dos pedidos, cabe o reconhecimento de sucumbência recíproca e não proporcional (CPC, art. 86, caput).
11. Recurso adesivo não provido. Apelação parcialmente provida.